Tribunal: TJDFT
Processo: 0045321-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0045321-33.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AILTON TRISTAO, ALCIR GARAVINE, ANA MARIA TUCCI GONCALVES, EMILIO TICO TOSTE, JOSE MARCELINO KREMPEL, JOSE MAURO PAIZAM, MARIA DE LOURDES DA SILVA PERES, MARLENE NETTO TOSTI, MIGUEL SALOMAO MANSUR, PEDRO PEREZ JUNIOR, RITA DE CASSIA PERES, WILMA BORAGINA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os presentes autos tratam-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes/agravados, determinando a apresentação de planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento sobre o proveito econômico, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao ID 8368477, esta 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios conheceu do recurso interposto pelo banco agravante e deu-lhe parcial provimento, apenas para determinar que fosse aplicado o IRP - Índice de Remuneração da Poupança para a atualização do débito. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios pelos exequentes/agravados ao ID 8368511, aos quais esta 1a Turma Cível negou-se provimento (ID 8368479). O banco executado/agravante interpôs, ao ID 8368514, recurso especial contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento, o qual foi inadmitido pela Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 8368532). Ao ID 8368520, os exequentes/agravados também interpuseram recurso especial, tendo este, contudo, sido admitido pelo então Presidente da Corte de Justiça (ID 8368532) e, então, encaminhado ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, ao ID 8368482, a Corte Superior de Justiça proferiu o seguinte despacho: Trata-se de processo que tem origem em controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II. Essa questão foi objeto de acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 165, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ n.o 45 do dia 9/3/2018. Em razão do referido acordo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia 14 de março de 2018, em Questão de Ordem Especial, deliberou sobre os procedimentos a serem adotados nesta Corte Superior, encaminhando, posteriormente, ofício a esta Presidência com a seguinte orientação: "1 - Os processos novos deste tema serão sustados na distribuição e devolvidos à origem, devendo aguardar o prazo de 24 meses para adesão ou não ao aludido acordo; [...]." (Ofício STJ. n.o 241/2018-CD2S, datado de 15 de março de 2018). Essa orientação foi reiterada na sessão do dia 11 de abril de 2018, em que a Segunda Seção deliberou acerca da remessa de todos os feitos relativos aos expurgos inflacionários para a instância de origem, inclusive naqueles em que tenha havido a interposição de agravo regimental, oposição de embargos de declaração ou petição postulando o prosseguimento da demanda. Ressalto, apenas, que o prazo de 24 meses acima citado não se refere à suspensão dos feitos, mas sim ao prazo máximo de adesão ao mencionado acordo. Entretanto, a 2a Seção, em Questão de Ordem, estabeleceu que os processos atinentes ao referido tema deverão ficar suspensos na origem até o início do funcionamento da plataforma on line, criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema, quando, então, as partes poderão se manifestar sobre seu interesse na continuidade do feito. Diante disso, uma vez que estes autos ainda não foram distribuídos, determino sua devolução à origem. Ante tal determinação, os autos permaneceram sobrestados neste egrégio Tribunal de Justiça (ID 8368535). Transcorrido o prazo de 24 meses, conforme certificado ao ID 18773509, os autos vieram conclusos a esta Relatoria, oportunidade em que as partes foram intimadas para se manifestar acerca do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em maio/2020, e informar eventual interesse na realização de acordo. Os exequentes/agravados (autores do recurso especial), entretanto, informaram expressamente a falta de interesse em aderir ao acordo, requerendo o regular prosseguimento do feito. (ID 20411222). Ante o exposto, remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça para análise do mencionado petitório ou para eventual julgamento do recurso especial interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora